Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734974-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESQUISA VIA SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 50, DO CC. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Impõe-se o não conhecimento do recurso em relação à realização de pesquisas juntos aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, por ausência de interesse recursal, se não houve sucumbência da parte recorrente quanto a esse aspecto. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, de alcance limitado ao caso concreto, sendo somente cabível quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50, do CC. 3. Inviável o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica se o agravante não comprova a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do CPC, sustentando que não há qualquer caráter protelatório na oposição dos embargos, razão pela qual a multa processual deve ser afastada; c) artigo 50 do Código Civil, defendendo o preenchimento de todos os requisitos legais para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 11 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 1.026 do CPC e 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “rever o posicionamento do aresto recorrido, que não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausentes os pressupostos, demandaria reexaminar as circunstâncias fáticas dos autos, providência incompatível com a via eleita. Súmula no 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.370.286/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). Outrossim: “Quanto à insurgência relacionada à ofensa ao art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, é forçoso esclarecer da inviabilidade de, nesta Corte Superior, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao cabimento da multa cominatória devido ao caráter protelatório do recurso, porquanto exigiria a análise de matéria fática constante dos autos, providência vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.304.616/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009